Tribunal: TJBA
Processo: 8028835-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028835-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
CARLOS NICOLAU DOS SANTOS NETO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MULTA COMINATÓRIA.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Serrinha contra decisão do Juízo da 2ª Vara dos Feitos Criminais, Infância e Juventude da Comarca de Serrinha, que deferiu tutela de urgência determinando que o Município de Serrinha e o Estado da Bahia forneçam, no prazo de 48 horas, os medicamentos Neuleptil 1%, Risperidona (solução oral) e Tegretol (solução oral) a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível suporte 2-3, sob pena de multa única de R$ 20.000,00 e possibilidade de bloqueio de verbas públicas.

II. Questão em discussão.

A controvérsia recursal reside na alegação do Município de Serrinha de que não pode ser responsabilizado isoladamente pelo fornecimento dos medicamentos, sob pena de comprometimento de sua estrutura administrativa e financeira, e na alegação de que a obrigação caberia exclusivamente ao Estado da Bahia, conforme diretrizes do SUS. Requer, ainda, a redução da multa cominatória, alegando excesso na fixação do valor.

III. Razões de decidir.

O direito à saúde é assegurado pelo artigo 196 da Constituição Federal, sendo obrigação solidária dos entes federativos o fornecimento de medicamentos essenciais ao tratamento de pacientes hipossuficientes.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 793 da Repercussão Geral, firmou entendimento de que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios.

No caso concreto, há laudo médico que comprova a imprescindibilidade dos medicamentos para o tratamento do menor, bem como a hipossuficiência financeira da família, atendendo aos critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 106 dos Recursos Repetitivos.

A imposição de multa cominatória visa garantir o cumprimento da decisão judicial e não se mostra desproporcional, podendo ser revista caso se demonstre excessiva ou insuficiente, conforme o artigo 537, §1º, do CPC.

Não há fundamento para a exclusão do Município do polo passivo, tampouco para a redução da multa fixada, considerando a essencialidade do tratamento e o caráter urgente da demanda.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O fornecimento de medicamentos essenciais à saúde de paciente hipossuficiente é obrigação solidária dos entes federativos, podendo ser exigido de qualquer deles.
2. A imposição de multa cominatória visa garantir o cumprimento da obrigação de fazer e pode ser revista caso demonstrada sua excessividade ou insuficiência.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8028835-07.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente o
MUNICÍPIO DE SERRINHA – BAHIA
e parte recorrida o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, representando o menor (CSS).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.